Tribunal: TJBA
Processo: 0000379-70.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000379-70.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO e outros

Advogado(s)
:
JACKELINE CARVALHO BONFIM SOUTO

APELADO: LUCIENE MUNIZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO SALARIAL PASEP. CADASTRAMENTO TARDIO. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DEVIDA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITOS RELATIVOS QUE NÃO IMPEDEM O JULGAMENTO AMPARADO EM PROVAS DOCUMENTAIS. MUDANÇA DE GESTÃO QUE NÃO JUSTIFICA A INÉRCIA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município de Ribeirão do Largo contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização substitutiva pelos abonos salariais do PASEP não percebidos por servidora pública municipal, em razão da falha no seu cadastramento junto ao programa federal no momento da admissão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais: (i) saber se a revelia aplicada à Fazenda Pública é nula quando os fatos são corroborados por prova documental; e (ii) estabelecer se a omissão administrativa no cadastramento de servidor no PASEP gera o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A indisponibilidade do interesse público torna os efeitos da revelia relativos, mas não impede a procedência do pedido quando a pretensão autoral está lastreada em prova documental robusta (ID 90560459) que confirma a omissão do ente público.

4. A alternância de gestores municipais não configura justa causa para a desídia processual nem afasta a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público, ante o princípio da continuidade administrativa.

5. O cadastramento do servidor e o envio da RAIS são obrigações legais do Município empregador. A falha nesse procedimento acarreta prejuízo direto ao servidor, caracterizando ato ilícito passível de reparação material por meio de indenização substitutiva.

6. A prova dos autos demonstra que a servidora, admitida em 2008, teve suas informações processadas tardiamente apenas em 2013, o que ratifica o direito ao recebimento dos valores equivalentes aos abonos perdidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A omissão ou o cadastramento tardio de servidor público no programa PASEP por culpa do Município empregador enseja o pagamento de indenização substitutiva correspondente ao abono salarial não recebido. 2. A revelia da Fazenda Pública não obsta o reconhecimento do direito do autor quando amparado em prova documental pré-constituída."

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 239, § 3º; Lei Complementar nº 8/1970; Lei nº 7.859/1989; CPC, art. 85, § 3º e art. 345, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0000078-13.2012.8.05.0081, Rel. Desa. Zandra Anunciação Alvarez Parada, j. 26.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000379-70.2015.8.05.0075, em que figuram como recorrente o Município de Ribeirão do Largo e como recorrida Luciene Muniz dos Santos.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03